Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716517-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE DO COUTO APELADO: ASSOCIACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS E DA PREVIDENCIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ODAIR JOSE DO COUTO (exequente/embargado) em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id. 31566833 - Pág. 1/2) que, nos autos dos Embargos à Execução opostos por ASSOCIACAO AOS SERVIDORES PUBLICOS E DA PREVIDENCIA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, julgou procedente o pedido, determinando a extinção da execução face a iliquidez da obrigação, extinguindo o processo conforme o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o exequente/embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões de apelo (id. 31566838), o apelante, inicialmente, pleiteou a gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu o preparo quando da interposição do recurso. Intimado a comprovar nos autos a sua hipossuficiência econômica (id. 32864383), para que lhe fossem deferidos os benefícios da gratuidade de justiça, o apelante se limitou a juntar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), onde demonstrou estar desempregado (id. 33053072), além da Declaração de Isenção de Imposto de Renda (id. 31566768 - Pág. 39) e os extratos bancários de uma conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, oportunidade em que esta Relatora indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) Sob tal perspectiva, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional, sob pena de desvirtuar o instituto. No caso dos autos, ao analisar toda a documentação colacionada, verifica-se que o requerido/apelante (ODAIR JOSE DO COUTO) alega não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família, apresentando como documentação unicamente a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), onde demonstra estar desempregado (id. 33053072), Declaração de Isenção de Imposto de Renda (id. 31566768 - Pág. 39) e os extratos bancários de uma conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal. Embora alegue fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça por não conseguir arcar com os custos do processo, certo é que o requerido apelante é agente comercial e, assim o sendo, não é crível admitir que não tenha qualquer renda. Não bastasse, o mesmo não acostou aos autos outros documentos como extratos bancários de sua conta mantida junto ao NUBANK, faturas de seu cartão de crédito mantido nessa mesma plataforma de serviços financeiros digitais (id. 31566768 - Pág. 45/48, tampouco demonstrou quaisquer despesas hodiernas de gastos familiares de sua titularidade ou de pessoa pertencente ao seu núcleo de convívio familiar. Vale ressaltar que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas, situação que não fez o ora recorrente, já que oportunizado por esta Relatora, por duas vezes (id. 32864383 - Pág. 1 e id. 33692983 - Pág. 1), a juntada de documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, colacionou aos autos tão somente sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), onde demonstra estar desempregado (id. 33053072), Declaração de Isenção de Imposto de Renda (id. 31566768 - Pág. 39) e os extratos bancários de uma conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal, documentos estes que, a meu sentir, muito embora transpareçam, em tese, baixa movimentação financeira, não comprovam a situação de hipossuficiência para fins de concessão de gratuidade de justiça processual, pois o Apelante pode exercer seu ofício de forma autônoma, sem vínculo empregatício. Além disso, a declaração de isenção não contém qualquer informação mínima sobre eventual rendimento da parte, não podendo aferir rendimento algum do recorrente, tampouco trouxe o Apelante dados acerca de sua movimentação bancária junto ao NUBANK. (...) Assim, o requisito legal indispensável para o deferimento da gratuidade de justiça, ou seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra presente nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça vindicados. Não há dúvida de que incumbe ao Magistrado aferir os elementos do caso concreto, para conceder o benefício da gratuidade de justiça aos cidadãos que dele efetivamente necessitem para acessar o Poder Judiciário. No caso concreto, extrai-se que não há dados capazes de abonar as alegações do autor/apelante, razão pela qual o benefício em questão deve ser indeferido. Posto isso, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao requerido/apelante (ODAIR JOSE DO COUTO). Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. (...).” id. . 34298024 - Pág. 4/6. Regularmente intimado a recolher o preparo recursal, no prazo de 15 dias, sob pena de deserção (Id. 34298024 - Pág. 1/7), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (Id. 35489818). É o relato. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte apelante interpôs o presente recurso sem o comprovante de pagamento de custas e emolumentos pertinentes e teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, razão pelo qual foi intimado a efetuar e comprovar o pagamento do preparo (Id. 34298024 - Pág. 6). Nada obstante a referida intimação, a parte recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de Id. 35489818 - Pág. 1, deixando, assim, de atender à determinação judicial do recolhimento do preparo na forma prevista legalmente. Portanto, a parte apelante não apresentou o regular comprovante de pagamento de preparo, de maneira a não ser mais possível sua regularização/complementação, diante, inclusive, da intimação para o recolhimento do preparo, conforme teor da decisão citada, e evidente inércia em atender o comando judicial. Logo, não tendo o apelante comprovado o pagamento do preparo recursal na data da interposição do apelo, e tampouco realizado o pagamento após decisão posterior, o presente recurso de apelação se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inc. III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento. 2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1418757, 07304013920188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO DESERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIA. PESSOA FÍSICA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Indeferida a gratuidade de justiça e não recolhido o respectivo preparo, o recurso não pode ser conhecido ante a sua deserção. (...) 7. Recurso da primeira ré não conhecido. Recursos do autor e do advogado da segunda ré conhecidos e não providos. (Acórdão 1419739, 07376937520188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA AO AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE. 1. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 1.1. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. 1.2. Não ocorrendo o recolhimento do preparo no prazo fixado pelo relator, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do Código de Processo Civil. 2. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de agravo interno e não houve decisão judicial neste sentido. 2.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação da agravante para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 3. A multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil não possui incidência automática diante do não provimento do agravo interno, por votação unânime, sendo necessário, para que se aplique a sanção processual, que se reconheça que a interposição do recurso se deu de forma abusiva ou protelatória. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1373935, 07023273320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MEDIDA IMPOSITIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Imperativo reconhecer a deserção quando a parte recorrente, apesar de devidamente intimada a comprovar o recolhimento do preparo, que constitui requisito legal extrínseco do recurso, deixa de fazê-lo. Comportamento desidioso que enseja, como consequência legalmente estatuída, juízo negativo de admissibilidade do recurso interposto. Inteligência do art. 1.007, caput, do CPC. Deve a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. 2. Após indeferimento de pedido para concessão de gratuidade de justiça, em provimento de que foi regularmente intimada a parte recorrente, com advertência quanto à necessidade de recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o transcurso in albis do prazo fixado pelo juízo para oportunizar a realização do ato processual determinado enseja inafastáveis consequências jurídicas, entre elas, a preclusão temporal da faculdade de realizar o ato processual não efetivado em tempo oportuno. Perda de oportunidade atribuível exclusivamente à inércia da parte. Circunstância autorizadora do não conhecimento do recurso deserto. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1362773, 07037320920198070002, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não observados, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, este afigura-se manifestamente inadmissível, razão pela qual, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação ora interposto por ODAIR JOSE DO COUTO. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora